Tribunal: TJDFT
Processo: 0006919-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II e 924, V, do CPC, ante a declaração da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente; ii) se cabe fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual dispõe que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. O prazo de prescrição da pretensão de execução de nota promissória é de 3 (três) anos, conforme arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) e art. 206, § 3o, VIII, do CC.
5. O processo de execução ficou suspenso até 28/5/2021. Iniciado automaticamente o prazo da prescrição intercorrente da nota promissória em 29/5/2021, nos termos da redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC, verifica-se que o termo final do prazo prescricional ocorreu em 29/5/2024. Assim, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
6. O reconhecimento de ofício da prescrição no curso do processo não gera ônus a quaisquer das partes, inclusive no que se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 921, § 5o, parte final, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.